Tribunal: TJSP
Processo: 1036571-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A ORIGEM DA CONTRATAÇÃO, DESINCUMBINDO-SE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, E DO ART. 6o, VIII, DO CDC.

COMPROVAÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONTRATADOS EM CANAL DE AUTOATENDIMENTO POR MEIO DE CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL. EXTRATOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A ORIGEM DA CONTRATAÇÃO, DESINCUMBINDO-SE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, E DO ART. 6o, VIII, DO CDC.

COMPROVAÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONTRATADOS EM CANAL DE AUTOATENDIMENTO POR MEIO DE CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL. EXTRATOS BANCÁRIOS MOSTRAM O CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DO VALOR CONTRATADO.

PARTE AUTORA QUE SE LIMITA A AFIRMAR DE FORMA GENÉRICA QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.